Tribunal: TJMT
Processo: 1041160-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041160-34.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Esbulho / Turbação / Ameaça, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAURICIO ELIAS DE ALMEIDA TAMBELLI - CPF: 288.107.378-65 (EMBARGADO), MAURICIO ELIAS DE ALMEIDA TAMBELLI - CPF: 288.107.378-65 (ADVOGADO), JOAO VICTOR CASTRO DE JORGE - CPF: 351.637.648-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA REGINA DE BARROS FOGACA RAMIRES DOS SANTOS - CPF: 319.198.848-31 (ADVOGADO), CELSO DE SOUZA MARCELINO - CPF: 720.090.631-04 (EMBARGANTE), MAURICIO ELIAS DE ALMEIDA TAMBELLI (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DE EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo exequente. O embargante alega omissão no julgado quanto à suposta inclusão indevida de juros moratórios antes da constituição em mora, o que configuraria excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar especificamente sobre a alegação de excesso de execução decorrente da incidência de juros moratórios antes da constituição em mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou adequadamente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, reconhecendo expressamente a legitimidade da atualização monetária desde o ajuizamento da ação, conforme Súmula 14 do STJ, e homologando os cálculos apresentados.

A metodologia de cálculo utilizada pelo exequente, inclusive no que se refere à atualização e aos juros, foi validada expressamente pelo acórdão, não havendo omissão a ser suprida.

A alegação de inclusão indevida de juros moratórios antes da mora configura matéria acessória à tese central já rejeitada, não justificando a oposição dos embargos.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à manifestação de inconformismo da parte vencida, sendo incabíveis para provocar novo julgamento da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão se manifesta de forma suficiente sobre a regularidade dos cálculos de execução, inclusive quanto à incidência de juros.

A alegação de excesso de execução por inclusão antecipada de juros constitui questão acessória à tese principal rejeitada e não enseja integração do julgado.

Embargos de declaração não são via adequada para rediscussão da matéria já decidida nem para atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1907947/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.03.2022,
DJe
08.04.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1041160-34.2025.8.11.0000

CELSO DE SOUZA MARCELINO

X
MAURICIO ELIAS DE ALMEIDA TAMBELLI
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração
interposto
CELSO DE SOUZA MARCELINO
, contra o acórdão que, por unanimidade,

negou provimento ao Agravo de Instrument
o interposto em face de
MAURICIO ELIAS DE ALMEIDA TAMBELLI
,
e
manteve a decisão de origem que r
ejeitou
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante e homologou os cálculos apresentados pelo exequente,
ora embargado.

Para tanto, o
embargante alega omissão no julgado quanto à tese de excesso de execução decorrente do cômputo de juros como fator de atualização antes da constituição em mora.

Sustenta que o acórdão, embora tenha enfrentado a controvérsia relativa à base de cálculo dos honorários advocatícios, não se pronunciou especificamente sobre a alegação de que o exequente teria incluído juros moratórios antes da fase de inadimplemento.

O embargado,
apesar de intimado, deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, o embargante alega omissão no acórdão quanto à tese de excesso de execução decorrente da inclusão de juros moratórios como fator de atualização antes da constituição em mora.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e adequada as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, reconhecendo expressamente a legitimidade da atualização monetária do valor da causa desde o ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, bem como a correção dos cálculos apresentados pelo exequente e homologados pelo juízo de origem.

Ao validar os cálculos apresentados pelo exequente, o acórdão reconheceu a regularidade da metodologia adotada, inclusive quanto aos critérios de atualização monetária e incidência de juros.

Ademais, a alegação de excesso de execução decorrente da inclusão de juros moratórios antes da constituição em mora constitui questão acessória e dependente da tese principal já rejeitada pelo acórdão, qual seja, a incorreção da base de cálculo utilizada para a apuração dos honorários advocatícios.

Nesse contexto, não há falar em omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado, ao homologar os cálculos apresentados pelo exequente, reconheceu a regularidade da metodologia adotada para a atualização do valor devido.

Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida ou ao reexame dos fundamentos do julgado que se mostrou contrário aos interesses da parte. A pretensão do embargante, em verdade, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando, por via transversa, a reforma do acórdão, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1 .022
). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide
. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1907947 RS 2020/0314169-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/04/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026